Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-50.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032985
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002307-50.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IDEARE
DESIGN LTDA, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002307-50.2018.8.26.0010
(LA)
Pág. 2/3
VOTO No 12.619
No Processo - Classe:
1002307-50.2018.8.26.0010 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Partes:
Apelante: Ideare Design Ltda
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de
procedência. Insurgência da empresa autora no tocante à
aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação
determinada no deferimento da tutela de urgência deferida
pela MMa Juíza de primeiro grau. Descumprimento não
demonstrado. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 194/195, a
qual julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer interposta por Ideare Design Ltda
em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Inconformada, recorreu a empresa autora, alegando que a liminar
deferida pelo Juízo a quo não foi cumprida pela operadora apelada, devendo ser
aplicada a multa fixada liminarmente para o caso de descumprimento da obrigação
determinada.
Em consequência, postulou o provimento do recurso “para o fim de
reformar a r. sentença, condenando-se a Apelada ao pagamento da multa fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o descumprimento da liminar concedida” (fls.
197/209).
A requerida apresentou contrarrazões às fls. 214/217, pugnando pela
manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002307-50.2018.8.26.0010
(LA)
Pág. 3/3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, às fls. 35 a D. Magistrada concedeu a tutela de urgência
formulada pela empresa autora para determinar a manutenção do contrato, condicionado
ao pagamento da quantia que a apelante entendia devido, referente ao boleto que
abrangia o período de 27/01/2018 a 26/02/2018.
A autora cumpriu a determinação judicial às fls. 38/40, e a requerida
foi intimada “para proceder ao imediato restabelecimento do vínculo contratual, sob
pena de multa de R$ 10.000,00” (fls. 58), comprovando a entrega do ofício à requerida
em 31/07/2018 (fls. 61).
Entretanto, ao contrário do que alegou a apelante, os documentos às
fls. 68/69 referem-se a pessoa estranha à lide.
A requerida comprovou a reativação do contrato na data de
08/06/2018 (fls. 187) e ainda em sede de contrarrazões ao presente recurso, que o plano
permaneceu ativo nos meses de julho, agosto e setembro (fls. 2016).
Nesse contexto, conforme bem pontuado pela D. Magistrada, não
haveria que se falar em violação à liminar apta a ensejar a aplicação da multa pelo
descumprimento da determinação judicial, impondo-se a manutenção da r. Sentença,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora